Tribunal: STF
Processo: Rcl 43565
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Expresso Nepomuceno S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 10865-40.2017.5.03.0079, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Diante disso, assevera que “[a]o recusar a transcendência do recurso de revista e respectivo agravo de instrumento na reclamação trabalhista, declarando sua irrecorribilidade, a teor do artigo 896-A, incisos I a IV, e § 5°, da CLT, a autoridade reclamada usurpou a competência dessa Excelsa Corte Constitucional e desafiou a autoridade de sua r. decisão, no ARE n° 1.121.633, da relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, publicada no DJe de 1°/08/2.019, em que restou determinada a suspensão nacional de todos os processos trabalhistas que tratem do Tema n.° 1.046 de Repercussão Geral Reconhecida”. (eDOC 1, p. 11)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. Eis os termos da decisão agravada: 
    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
    O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 06/08/2018; recurso de revista interposto em 16/08/2018), devidamente preparado (seguro garantida - Id 321f0de; depósito recursal - Id c731507; custas - Id 5f46a07), sendo regular a representação processual. 
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DURAÇÃO DO TRABALHO / INTERVALO INTERJORNADAS 
    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seu tema e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 896 da CLT. 
    A tese adotada pela Turma no sentido de que é inconstitucional o § 3º do art. 235-C da CLT, na redação dada pela Lei 13.103/2015, por violação ao princípio da vedação do retrocesso social, previsto no caput do art. 7, violando ainda o disposto no inciso XXII deste mesmo art. 7º, art. 1º, incisos II, III e IV, art. 6º e § 10 do art. 144, todos da Constituição de 1988 (Súmula nº 66 deste Eg. Regional), traduz, no seu entender, a melhor aplicação que se pode dar aos dispositivos legais pertinentes, o que torna inviável o processamento da revista, além de impedir o seu seguimento por supostas lesões à legislação ordinária. 
    Em face do que ficou decidido, não vislumbro ofensa direta e literal à norma que estabelece o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 
    A análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. 
    É também imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF). 
    CONCLUSÃO 
    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: INTERVALO INTERJORNADAS. FRACIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (eDOC 119, pp. 14-15)(Grifei)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da Processo 10865-40.2017.5.03.0079 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente